Tribunal: TJES
Processo: 5029840-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029840-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO
RECORRIDO: ABMEX PAGAMENTOS INTELIGENTES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA POR INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Alega o autor que adquiriu produto junto à requerida POSTIK, vindo a fazer o pagamento através de PIX cuja beneficiária é a requerida ABMEX. Narra que não recebeu o produto, razão pela qual pugna pela condenação solidária de ambas as requeridas na restituição do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, condenando exclusivamente a requerida POSTIK na restituição do valor pago. O autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam ambas as rés condenadas solidariamente, inclusive no pagamento de indenização por danos morais. Não houve contrarrazões por parte das rés.

(3). A sentença merece reparos no que diz respeito à improcedência dos pedidos em face da ré ABMEX. Constata-se que referida empresa foi a responsável pelo processamento do pagamento, figurando como destinatária da transferência bancária do valor relativo à compra dos produtos, em razão de evidente parceria com a loja online. Assim, há liame subjetivo que permite ao consumidor dela exigir a restituição. Ademais, o intermediador de compra online aufere lucro nas transações cuja intermediação lhe é confiada. Assim, conforme preconiza a Teoria do Risco do Empreendimento, perfeitamente aplicável ao caso
sub judice
,
todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa
(AgRg no AREsp 543.437/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015).

(4). Outrossim, entendo pela parcial procedência do pedido de compensação por danos morais, tendo em vista a falha na prestação de serviço dos Recorridos (consubstanciada na ausência de entrega do produto e de estorno de montante pago), situação que extrapola o mero aborrecimento e merece, por isso, adequada reparação. No que tange ao
quantum
, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional à ofensa, em especial quando cotejado a situações semelhantes já enfrentadas por esta Turma Recursal.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando os Recorridos, solidariamente, na restituição do valor de
R$ 87,20 (oitenta sete reais e vinte centavos), com incidência de juros e correção monetária conforme fixado em sentença, bem como no pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente
com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES,
a contar do arbitramento
(Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, também a partir da presente decisão
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)